Tribunal: STJ
Processo: 1500602-89.2023.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062050 - SP(2025/0376560-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEX EVANDRO RODRIGUES PACCELI
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação.
2. O agravante sustenta que a decisão não analisou corretamente os requisitos
de admissibilidade, afirma não pretender o reexame de provas e aponta a
existência de dissídio jurisprudencial, requerendo o processamento do
inconformismo, a absolvição e, subsidiariamente, a readequação das penas e
do regime.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada e a incidência da Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentado pelo agravante é apto a afastar os óbices formais apontados na
decisão monocrática, especialmente no que tange à incidência da
e à ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Súmula 284/STF
decisão agravada, conforme a Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática fundamentou-se na incidência da Súmula 284/STF,
ao constatar que o recurso especial não indicou de forma precisa os
dispositivos legais violados ou os dispositivos objeto de dissídio
interpretativo, sendo insuficiente a mera citação de artigos de lei na peça
recursal.
6. O agravo regimental não desconstituiu o núcleo argumentativo da decisão
agravada, limitando-se a alegações genéricas e sem impugnação específica
aos fundamentos do não conhecimento do recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
conforme destacado pelo
Súmula 182/STJ,
Ministério Público Federal.
8. O argumento de que o recurso especial não busca o reexame de provas não
afasta o óbice formal da deficiência de fundamentação, que é autônomo e
suficiente para impedir o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54121574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f5720079-705b-4740-a375-9c8a6b2b0ff8

9. A alegação de dissídio jurisprudencial foi apresentada de forma genérica,
sem comprovação técnica adequada, não sendo capaz de superar o
fundamento da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o conhecimento de recurso
Súmula 284/STF
especial que não indica de forma precisa os dispositivos legais violados ou os
dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
inviabilizando o acolhimento
Súmula 182/STJ,
do agravo regimental.
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Dispositivos relevantes citados:
Justiça,
-E, V;
art. 21
Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
Não há precedentes jurisprudenciais citados
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f5720079-705b-4740-a375-9c8a6b2b0ff8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062050 - SP(2025/0376560-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEX EVANDRO RODRIGUES PACCELI
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação.
2. O agravante sustenta que a decisão não analisou corretamente os requisitos
de admissibilidade, afirma não pretender o reexame de provas e aponta a
existência de dissídio jurisprudencial, requerendo o processamento do
inconformismo, a absolvição e, subsidiariamente, a readequação das penas e
do regime.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada e a incidência da Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentado pelo agravante é apto a afastar os óbices formais apontados na
Documento eletrônico VDA54121569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: fcbb37a9-ee9d-4402-abf0-8d370805e983

decisão monocrática, especialmente no que tange à incidência da
e à ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Súmula 284/STF
decisão agravada, conforme a Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática fundamentou-se na incidência da Súmula 284/STF,
ao constatar que o recurso especial não indicou de forma precisa os
dispositivos legais violados ou os dispositivos objeto de dissídio
interpretativo, sendo insuficiente a mera citação de artigos de lei na peça
recursal.
6. O agravo regimental não desconstituiu o núcleo argumentativo da decisão
agravada, limitando-se a alegações genéricas e sem impugnação específica
aos fundamentos do não conhecimento do recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
conforme destacado pelo
Súmula 182/STJ,
Ministério Público Federal.
8. O argumento de que o recurso especial não busca o reexame de provas não
afasta o óbice formal da deficiência de fundamentação, que é autônomo e
suficiente para impedir o conhecimento do recurso.
9. A alegação de dissídio jurisprudencial foi apresentada de forma genérica,
sem comprovação técnica adequada, não sendo capaz de superar o
fundamento da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o conhecimento de recurso
Súmula 284/STF
especial que não indica de forma precisa os dispositivos legais violados ou os
dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
inviabilizando o acolhimento
Súmula 182/STJ,
do agravo regimental.
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Dispositivos relevantes citados:
Justiça,
-E, V;
art. 21
Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54121569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: fcbb37a9-ee9d-4402-abf0-8d370805e983

Não há precedentes jurisprudenciais citados
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX EVANDRO
RODRIGUES PACCELI contra decisão monocrática da Presidência (fls. 414-415) que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 284/STF.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão não teria analisado
corretamente os requisitos de admissibilidade, afirma não pretender o reexame de provas
e aponta existência de dissídio jurisprudencial, requerendo o processamento do
inconformismo, a absolvição e, subsidiariamente, a readequação das penas e do regime
(fls. 419-441).
O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento do
agravo regimental, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, destacando a incidência da
(fls. 459-461).
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Na hipótese, o réu é condenado por receptação dolosa ao conduzir, em 23 de
abril de 2023, em via pública de Mogi-Mirim, um Hyundai HB20, circunstâncias em que
a vistoria revelou adulterações e a numeração do câmbio apontou furto. O elemento
probatório central reside nos laudos periciais e nos depoimentos da vítima e do policial
que descrevem a adulteração e a dinâmica da abordagem.
O caso versa sobre agravo regimental manejado contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação (
. O agravante insiste na correção de seu inconformismo e procura
Súmula 284/STF)
afastar os óbices, sem, contudo, infirmar de modo específico o fundamento central da
decisão agravada.
A decisão monocrática registrou expressamente que "verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Súmula n. 284/STF,
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da
citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (fl. 414).
Ao final, concluiu: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso" (fl. 415).
Documento eletrônico VDA54121569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: fcbb37a9-ee9d-4402-abf0-8d370805e983

No que tange à alegação de incorreta análise dos requisitos de
admissibilidade, verifica-se que o agravo regimental não desconstitui o núcleo
argumentativo da decisão agravada, limitado à deficiência de fundamentação do recurso
especial quanto à indicação precisa de dispositivos legais violados e à demonstração de
dissídio. O ponto decisivo foi posto de modo direto na decisão monocrática, e não foi
atacado com especificidade no agravo.
Quanto ao argumento de que o recurso especial não busca reexame de provas,
a decisão agravada não se valeu da
mas de vício formal autônomo (
Súmula 7/STJ,
, suficiente para obstar o conhecimento. Nessa linha, a insurgência do
Súmula 284/STF)
agravante não supera o óbice formal destacado, pois não demonstra, de forma pontual,
quais dispositivos federais teriam sido violados nem realiza cotejo analítico apto a
configurar divergência.
No tocante à existência de dissídio jurisprudencial, o agravante o afirma em
termos genéricos, sem comprovação técnica adequada a superar o fundamento da decisão
agravada. Como visto, o
assentou que "a parte recorrente deixou de indicar [...]
decisum
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo" (fl. 414), e o agravo
regimental não apresenta a necessária demonstração comparativa.
Ressalte-se, ademais, que o parecer do Ministério Público Federal é claro ao
apontar a ausência de impugnação específica: "Impende notar que a não impugnação dos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula no 182 desse e. Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘'é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'" (fls. 459-461).
Assim, além de não afastar o obstáculo formal indicado na decisão
monocrática, o agravo regimental não enfrenta, com precisão, os fundamentos do não
conhecimento, o que inviabiliza sua acolhida.
Diante desse panorama, não há razão para reformar a decisão agravada, que se
amparou em fundamento formal suficiente e autônomo (
e, no contexto
Súmula 284/STF)
do agravo regimental, encontra reforço na ausência de impugnação específica (
, conforme destacado pelo órgão ministerial.
Súmula 182/STJ)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: fcbb37a9-ee9d-4402-abf0-8d370805e983

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0376560-7
AREsp 3.062.050 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15006028920238260363
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX EVANDRO RODRIGUES PACCELI
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX EVANDRO RODRIGUES PACCELI
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544950<:01494113@
2025/0376560-7 - AREsp 3062050 Petição : 2025/0098259-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:28
Código de Controle do Documento: CE7814A4-607C-45E7-8ED2-F8A996B8F44F